Tribunal: STF
Processo: ARE 1435268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO INEQUÍVOCO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO.



    1. A existência de novação depende de ânimo inequívoco, expresso ou tácito. Ausente o ânimo inequívoco de novar, a transação pode ser considerada uma novação.



    2. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.



    3. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente em seu art. 2º.



    4. A corretora de câmbio possui legitimidade passiva para a demanda em que se discute o inadimplemento do contrato de compra de moeda estrangeira com entrega futura quando na data da avença a empresa queefetuou a venda era sua correspondente cambial.



    5. A corretora de câmbio é responsável solidariamente a restituir os valores pagos pelos consumidores em decorrência de contrato de compra de moeda estrangeira com entrega futura não adimplido quandona data da avença a empresa que efetuou a venda era sua correspondente cambial.



    6. Apelação desprovida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXII, e 59 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Verifica-se que Maysa dos Santos Cavalcante e Luciana Araújo Lopes celebraram contrato de compra e venda de moeda estrangeira com IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP no período em que esta empresa atuava como correspondente cambial de União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda.



    O art. 2º da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil estabelece que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários. Confira-se:



    (...)



    Frise-se que a matéria ventilada nos autos versa sobre relação de consumo.



    O art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade entre os integrantes da cadeia de produção.



    O art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor reforça a solidariedade dos fornecedores quanto à obrigação de reparação do dano sofrido pelo consumidor em razão do fato ou vício do produto ou serviço. Cuida-se de solidariedade legal que abrange todos os fornecedores integrantes da cadeia de produção e veda a exclusão oumitigação da responsabilidade por disposição contratual.



    Observa-se, assim, que União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. é solidariamente responsável pela devolução das quantias despendidas por Maysa dos Santos Cavalcante e Luciana Araújo Lopes em razão doinadimplemento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira firmado com IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP.



    O fato de a apelante não ter sido beneficiada com a operação é irrelevante. Oportuno relembrar que o art. 2º da Resolução n. 3.954/2011 o Banco Central do Brasil impõe a responsabilidade solidária da corretora contratante pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais.



    Cabe salientar que a responsabilidade civil do fornecedor tem, como regra geral, natureza objetiva, em razão da teoria do risco da atividade ou do negócio desenvolvido pelo fornecedor no mercado de consumo.Essa teoria se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa e protege a parte mais frágil da relação jurídica.



    A responsabilidade objetiva independe da existência de culpa do fornecedor e somente poderá ser afastada caso este comprove que, tendo prestado o serviço, inexiste o defeito, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou terceiro.



    (...)



    Verifica-se, assim, que não foi comprovada a ocorrência de nenhuma causa de exclusão da responsabilidade civil no caso dos autos.



    A alegação de nulidade do contrato não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária de União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., tendo em vista que as consumidoras agiram de boa-fé, transferiram quantias em dinheiro para IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP e fazem jus ao ressarcimento dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente